Tribunal: TJDFT
Processo: 0749068-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Em seu recurso, o agravante sustenta fazer jus ao benefício ao benefício da justiça gratuita porque recebe salário líquido de R$ 5.779,73 (cinco mil setecentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos), com o qual sustenta a si, sua esposa e mais dois filhos. Sustenta ainda que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões não apresentadas.
II. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça
III. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, o autor aufere renda mensal líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual se mostra mais do que suficiente para evidenciar a possibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, sobretudo as módicas praticadas no âmbito do TJDFT. Cumpre ressaltar ainda que o autor é casado, o que pressupõe a divisão das despesas cotidianas e que não foi comprovada a existência de nenhuma despesa extraordinária no caso. Por fim, o teto fixado pela Defensoria apenas tem relação com a possibilidade de ser ou não assistido por aquele órgão, não sendo critério Judicial, muito menos vinculante, para o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada, competindo ao recorrente, evitando cerceamento de defesa, a comprovação do recolhimento do preparo recursal (custas processuais e preparo) no prazo de 48 horas da publicação deste acórdão, sob pena de deserção.
V. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.